Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE GRÁVIDA E COM FILHA MENOR DE DOZE ANOS. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DE OUTRO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ART. 318-A DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade.
2. Não obstante exista previsão legal no sentido de que pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada estiver grávida ou responsável com filho de até 12 anos de idade, tem-se que a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, tal qual previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641).
3. In casu, não restou devidamente comprovado que a criança e a adolescente não podem ficar aos cuidados de outro responsável.
4. O art. 318-A do CPP disciplina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e, no presente, supostamente tratou-se crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima, com arma branca e arma de fogo, em clara situação de grave ameaça ao ofendido.
5. Não houve comprovação pelo impetrante de que a gestação da paciente esteja em risco ou que requeira de cuidados especiais.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.